Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constam nos autos as seguintes requisições de pequeno valor: i-RPV ID: 35580521-M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS; ii-RPV ID: 35580540-TÂNIA PEREIRA ALVES MONTEIRO; iii-RPV ID: 35580557-TEODORICO JOSÉ LEAL DE MOURA; iv-RPV ID: 35581770-THARSIS MONTEIRO DE CASTRO CAMPOS e; v-RPV ID: 35581777-UMBERTO LUIZ MAGALHÃES; No ID: 38465636, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial para quitação das requisições de pequeno valor e, para tanto, juntou os comprovantes no ID: 38465637, págs. 1-3. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial. I. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador